Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739542-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA DA CONCEICAO, ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS, ANA PAULA MIRANDA PINTO, EDELCILENE CERQUEIRA BARRETO APELADO: JOSE CAMILO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ADRIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS, NILZA DA CONCEIÇÃO, ANA PAULA MIRANDA PINTO e EDELCILENE CERQUEIRA BARRETOS contra a r. sentença proferida na ação indenizatória por danos materiais ajuizada por JOSÉ CAMILO DA SILVA SANTOS, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 3.020,00, a título de danos materiais, devidamente corrigido. O recurso de apelação foi interposto no dia 14/09/2023, contudo, o recolhimento do preparo ocorreu, tão somente, no dia 19/09/2023, assim como a juntada do respectivo comprovante (ID Num. 52519937 - Pág. 1 e Num. 52519938 - Pág. 1) Verificado que o preparo foi pago e colacionado após a interposição do recurso, proferiu-se despacho intimando a parte para juntar o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, nada obstante, as apelantes mantiveram-se inertes (ID Num. 54086057 - Pág. 1, Num. 54086866 - Pág. 1, Num. 54086257 - Pág. 1, Num. 54091409 - Pág. 1). É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Imperioso considerar que o ônus processual é de apresentação do comprovante no ato de interposição e, em caso de omissão, o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e, por consequência, de não conhecimento do recurso. Trata-se de norma cogente, que não comporta flexibilidade pelos princípios da instrumentalidade das formas ou da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo porque oportunizada a parte sanear o vício. Nesse sentido, firme a jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, NCPC. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não sendo devidamente comprovado o pagamento do preparo por ocasião da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de deserção. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, não o faz devidamente. 3. Conforme posicionamento desta Corte, a consequência prevista expressamente na lei processual civil para a ausência de regularização do preparo no prazo designado é o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso, razão pela qual não procede a alegação no sentido de que deve ser aplicado ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, sobretudo quando foi concedida à parte oportunidade de sanar o vício? (AgInt no AREsp 1.738.328/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 13/5/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.964.126/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.) Amparando a tese, colaciono aresto de minha relatoria, verbis: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DESERÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICÁVEIS. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, e, em caso de omissão, recolher em dobro, sob pena de deserção. 2. Trata-se de norma cogente, que não comporta flexibilidade pelos princípios da instrumentalidade das formas ou da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo se oportunizada a parte sanear o vício. Precedente do STJ. 3. Negou-se provimento ao recurso. 1619726, 07045347920218070020, 7a Turma Cível, REL. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJe 13/10/2022, Sem Página Cadastrada Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator